Tribunal: TCU
Processo: 003.215/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7248/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 003.215/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1 Classe de Assunto: V. 1.2. Interessadas: Adeilza Neri de Lima Melo (CPF XXX.521.144-XX); Ana Paula Melo Ramos (CPF XXX.759.714-XX); Eliane Marinho de Oliveira (CPF XXX.192.608-XX); Ely Siqueira Dias de Lucena (CPF XXX.251.024-XX); Isabel Cristina de Oliveira Nunes (CPF XXX.613.664-XX); Maria Izabel Siqueira Dias Barboza (CPF XXX.251.514-XX); Maria Jose Neri do Nascimento Melo (CPF XXX.879.704-XX); Maria do Carmo Almeida de Oliveira (CPF XXX.357.464-XX); Maria do Socorro de Oliveira Santos (CPF XXX.560.064-XX); Rita Maria Campos de Andre Dias (CPF XXX.100.744-XX); Saly Benevides de Carvalho Siqueira da Cunha (CPF XXX.726.964-XX) e Suely Benevides de Carvalho (CPF XXX.870.984-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando do Exército (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.